Tribunal: TJDFT
Processo: 0711868-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PARA ORIENTAÇÃO E INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CAUSA DE INTERRUPÇÃO. DECISÃO CASSADA.
1. “( ) Ocorre a interrupção do prazo prescricional da pretensão executória na data em que o sentenciado comparece ao juízo da execução para a audiência inicial, oportunidade em que é cientificado acerca das condições para o cumprimento de pena restritiva de direitos.” (Acórdão 1074959, 20170020230598RAG, Relator: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/2/2018, publicado no DJE: 22/2/2018. Pág.: 129/146). 1.1. O sentenciado compareceu em juízo e foi cientificado e orientado das obrigações da pena restritiva de direitos em 2/2/2016, interrompendo-se o prazo prescricional nos termos do art. 117, inciso V do Código Penal.
2. Recurso conhecido e provido.